Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO RELATIVA AO ELEMENTO SUBJETIVO (UNIDADE DE DESÍGNIOS) DA CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O elemento subjetivo, consistente na unidade de desígnios, restou configurado no caso, tendo sido o segundo crime praticado com o aproveitamento das mesmas circunstâncias advindas do crime anterior.
2. Embargos de Declaração acolhidos.